Tribunal: TJPA
Processo: 0809443-72.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809443-72.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: Y. P. Q., WESLEY QUEIROZ DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA. CABIMENTO. RAZOABILIDADE PROPORCIONALIDADE. BLOQUEIO DE VALORES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1- Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela, determinando que o requerido forneça à menor a fórmula alimentar NEOCATE, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) com limite máximo de R$20.000,00 (vinte mil reais);

2- No julgamento da controvérsia referente ao Tema 793, cujo
leading case
foi o RE 855178 RG/SE, o STF pacificou o entendimento sobre a responsabilidade solidária entre os entes federados, em demandas sobre o direito à saúde no âmbito do SUS, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta;

3- A possibilidade de direcionamento é matéria ainda não apreciada em primeira instância, de forma que resta impossibilitada a análise em sede recursal;

4- Os elementos dos autos revelam não só a probabilidade do direito como também o risco de dano grave à saúde da criança, sendo imperiosa a atuação do judiciário para garantir a proteção a esses direitos fundamentais;

5- A astreinte é um instrumento coercitivo idôneo para promover a efetivação de ordens judiciais, sobretudo aquelas destinadas a garantir o acesso a providências médicas;

6- A multa diária estabelecida para o caso de descumprimento da obrigação mostra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade;

7- Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.069.810/RS - TEMA 84, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o bloqueio de valores do devedor;

8- Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 35ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 16/10/2023 a 24/10/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, para manter os termos da decisão agravada, conforme fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0809443-72.2023.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: Y. P. Q.

REPRESENTANTE: WESLEY QUEIROZ DOS SANTOS

RELATORA: Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
Estado do Pará
contra decisão (Id. 92815136) proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Cível e Empresarial da Comarca de São Félix do Xingu, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (processo nº 0800740-90.2023.8.14.0053) proposta por
Y. P. Q
., representado por Wesley Queiroz dos Santos, deferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela, determinando que o requerido forneça ao menor a fórmula alimentar NEOCATE, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) com limite máximo de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões, o agravante afirma: a) responsabilidade do município de São Félix do Xingu, porquanto dotado de gestão plena; b) necessidade de composição de litisconsórcio passivo; c) desproporcionalidade do valor da multa; impossibilidade de sequestro de verbas públicas.

Requer que se atribua efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seja dado provimento com a integral reforma da decisão recorrida.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 14643137).

Contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso (Id. 15547229).

O Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 15565148).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que concede o pedido liminar nos termos do dispositivo a saber:

“Diante dos fatos e fundamentos acima, e uma vez presentes os requisitos já destacados,
defiro a liminar pleiteada
e

determino que o ESTADO DO PARÁ, através da SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, adote as seguintes providências:

a)
No prazo máximo de 10 (dez) dias
, proceda ao fornecimento da fórmula especial
Neocate
, nos termos e quantidades minuciosamente especificados no laudo da pág. 07 do ID nº 90328626, pág. 14, ou seja, 08 (oito) latas por mês,
enquanto se fizer necessário
;

O não cumprimento desta determinação implicará o pagamento de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, atingindo o máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a incidir a partir do término do prazo para cumprimento, podendo ser modificada no curso do processo, sujeitando-se, inclusive, ao bloqueio de valores a fim de dar efetividade a esta medida, ante a urgência que o caso requer.”
(grifado)

A presente análise recursal cinge-se à averiguação dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar; não sendo, este instrumento, o adequado para resolução do mérito da questão posta na ação originária, ou se incidiria em indevida supressão de instância.

Para ver a pertinência do pedido do agravante, cabe averiguar se presentes, no caso, os pressupostos legais de probabilidade do direito, ou o risco de dano.

O desenho dos autos revela que a menor Y.P.Q., substituída processual, foi diagnosticada com alergia à proteína ao leite de vaca – APLV, sendo necessária para sua alimentação e regular desenvolvimento, a fórmula alimentar denominada NEOCATE LCP.

O agravante pretende a revogação da decisão por entender que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competência; a multa aplicada é desproporcional; e a impossibilidade de sequestro de verbas públicas.

Quanto ao cumprimento da obrigação determinada ao Estado do Pará, cabe o entendimento firmado no julgamento da controvérsia referente ao Tema 793/STF (RE 855178 RG/SE) sobre a responsabilidade solidária entre os entes federados, em demandas que versam a respeito de direito à saúde no âmbito do SUS, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta. A possibilidade de direcionamento é matéria ainda não apreciada em primeira instância, de forma que resta impossibilitada a análise em sede recursal.

No que concerne à fixação de multa em virtude de descumprimento da medida urgente, trata-se de instrumento coercitivo idôneo para promover a efetivação de ordens judiciais, sobretudo aquelas destinadas a garantir o acesso a providências médicas.

Destaco o amparo desse entendimento pelo STJ:

“É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido do cabimento de bloqueio de verbas públicas e da fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde.
(AgRg no REsp 1073448/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015). (Grifo nosso).”

Em relação ao
quantum
arbitrado como astreintes, R$500,00 (quinhentos reais) por dia até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais), mostra-se norteado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A controvérsia acerca da possibilidade de bloqueio de verbas públicas se encontra superada por força do julgamento do Superior Tribunal de Justiça do REsp 1.069.810/RS - TEMA 84, sob o regime dos recursos repetitivos. O referido julgado traz o entendimento de que cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o bloqueio de valores do devedor.

Vejamos a ementa do precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013)”

Destaco julgado mais recente do STJ sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DISCUSSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA E DE IMPOSIÇÃO DE MULTA CONTRA ENTE PÚBLICO POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ENTENDIMENTOS QUE TAMBÉM SE APLICAM ÀS HIPÓTESES DE MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Consoante entendem ambas as Turmas de direito público deste STJ, também se aplicam às hipóteses de ações mandamentais, as possibilidades de se determinar o bloqueio de verbas e de imposição de multa contra a Fazenda Pública. Precedentes: AgRg no AREsp 580.406/GO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 25/03/2015 e AgRg nos EDcl no RMS 42.249/GO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 05/12/2013, dentre outros. 2. Agravo interno do Município a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1851398 SP 2019/0358683-6, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 31/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2021)”

É certa, portanto, a sujeição do Poder Público às regras atinentes à aplicação de medidas como multa diária e bloqueio, como meio coercitivo de obrigação de fazer, mormente, na espécie, tendo em vista a relevância da causa que versa sobre o comprometimento da saúde da cidadã por conta da omissão dos entes públicos responsáveis.

Ressalte-se que o art. 100, § 6º, da CF/88 cuida do regime especial dos precatórios, tendo aplicação somente nas hipóteses de execução de sentença condenatória, o que não é o caso dos autos.

Trago entendimento do STF nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTOS. FORNECIMENTO A PACIENTES CARENTES. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. I - O acórdão recorrido decidiu a questão dos autos com base na legislação processual que visa assegurar o cumprimento das decisões judiciais. Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria indireta. II
- A disciplina do art. 100 da CF cuida do regime especial dos precatórios, tendo aplicação somente nas hipóteses de execução de sentença condenatória, o que não é o caso dos autos. Inaplicável o dispositivo constitucional, não se verifica a apontada violação à Constituição Federal. III - Possibilidade de bloqueio de valores a fim de assegurar o fornecimento gratuito de medicamentos em favor de pessoas hipossuficientes
. Precedentes. IV - Agravo regimental improvido. (STF, 1a Turma. AI 553.712 AgR/RS. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. DJe 05/06/09)”

Cabe dizer que o regime constitucional de impenhorabilidade dos bens públicos e da submissão dos gastos públicos decorrentes de ordem judicial à prévia indicação orçamentária, deve ser conciliado com os demais valores e princípios consagrados pela Constituição, tornando-se necessário fazer um juízo de ponderação para determinar qual dos valores conflitantes merece ser específica e concretamente prestigiado. Por certo, o direito à saúde deve prevalecer sobre os interesses financeiros da Fazenda Pública.

Nesse contexto, entendo que o caso em espécie reclama ponderação, no sentido de levar em conta, para além do espectro financeiro, a urgência e gravidade do quadro clínico em questão.

Desse modo, entendo não caracterizados os requisitos para a revogação da medida liminar deferida na origem; devendo, portanto, ser mantida a decisão agravada.

Pelo exposto
, conheço do agravo de instrumento e nego provimento para manter os termos da decisão agravada, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 16 de outubro de 2023.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 24/10/2023